Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731420-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI JOSE VIANA DE REZENDE AGRAVADO: IRINEU DIAS CORDEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Claudinei José Viana de Rezende contra a decisão saneadora proferida nos autos 0708251-83.2022.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida diz respeito à existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável a produção de prova testemunhal. Eis o teor da decisão ora revista: O processo encontra-se em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, em que deduziu os seguintes pedidos: "A total procedência da ação para condenar a parte requerida a arcar com todos os danos causados em decorrência do ato ilícito praticado contra o seu patrimônio, quer seja a danificação da pintura/lataria do veículo do autor no importe de R$3.000,00 (três mil reais), ou o valor devidamente arbitrado por Vossa Excelência, em virtude dos três orçamentos devidamente apresentados nestes autos; condenar a ré o pagamento de uma indenização por danos morais, pelos prejuízos causados ao requerente, no valor de, no valor de 10 salários-mínimos, resultando assim no valor de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), ou em valor justo e condizente com o caso concreto à ser arbitrado por Vossa Excelência, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça". Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter se mudado para unidade residencial em condomínio edilício, em 13.07.2020, tendo sido abordado pelo réu, o qual passou a depreciar o antigo morador do apartamento ocupado pelo autor; aduz que o antigo proprietário alienou sua unidade em virtude de desentendimentos com o réu; posteriormente, este passou a perseguir o autor, no intuito de administrar sua vaga de garagem, incluindo a forma de estacionamento do automóvel, vindo a convencer o síndico anterior da necessidade de estabelecer faixa de pedestre exclusivamente na vaga da parte autora, a qual perdurou até determinação de retirada por administração condominial posterior. A parte autora prossegue argumentando sobre a tentativa de prejuízo praticada pelo réu, desta feita, referente à infiltração no telhado do prédio, acima de sua unidade, ocasião em que o réu, no intuito de impor o custeio ao autor, designou reunião condominial, porém sem êxito; posteriormente, em 17.03.2021, o réu danificou a pintura do automóvel pertencente ao autor, tendo este obtido filmagens comprobatórias junto ao síndico para constatação da autoria, todavia, sem registrar ocorrência policial acerca dos fatos; novamente, em junho de 2021, face à vazamento ocorrido na parede divisória entre as unidades, o réu teria insistido sobre a quebra da parede para realização do conserto, sem razão. Outrossim, o autor sustenta que, a partir de junho de 2022, percebeu novos danos à pintura do seu veículo, ensejando a guarda de imagens (entre 21.06 e 09.08), onde se constata a ação danosa praticada pelo réu; estabelece a dinâmica dos fatos, em que o réu se aproxima do automóvel para ter acesso ao seu próprio veículo, com a intenção de causa dano; para tanto, assevera a desnecessidade do trajeto percorrido pelo réu; tal situação foi objeto de registro de ocorrência policial. Não obstante isso, o autor adquiriu câmeras distintas portáteis, requerendo à síndica sua instalação, todavia sem autorização; assim, posicionou as câmeras em seu próprio veículo, ao passo que constatou a mudança de conduta pelo réu, o qual passou a evitar o trânsito ao lado do veículo, bem como procura as câmeras eventualmente instaladas no automóvel; adiante, o autor relata ter em seu poder gravações nas quais o réu orienta técnico contratado pelo condomínio acerca da posição das câmeras, de modo a obstar a visualização do veículo para perpetuar a prática danosa. Depois de requerimento de providências perante a síndica, esta teria comunicado a proposta do réu para intermediar a troca entre vagas de garagens, fato que o autor aponta como cobiça em virtude da localização privilegiada, pois em frente à porta de entrada, comportando dois automóveis; também noticia que a síndica relatou a ausência de poderes para agir administrativamente. Após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta os pedidos em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 138107207 a ID: 138117591, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Em contestação (ID: 150239799), a parte ré vergasta as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, assevera a invericidade dos fatos narrados, sem qualquer intenção de administrar vaga de garagem pertencente ao autor, sem qualquer ato de convencimento por si praticado em relação ao síndico; também denota a necessidade de intervenção nos assuntos financeiros do condomínio por figurar na composição do conselho fiscal, ensejando sua manifestação acerca da manutenção do telhado; acerca da reforma em sala, argumenta que o problema não era oriundo do seu imóvel, fato que levou à cogitação da origem na unidade pertencente ao autor, tendo este exigido ordem judicial para adentrar o imóvel, sem contribuir para sanar o imbróglio; afirma que o autor leva tudo para o lado pessoal. No que pertine aos arranhões do veículo, afirma a inexistência dos fatos; também denota controvérsia acerca do perpetrador da conduta, conforme exposto pelo autor em documentação acostada à inicial; prossegue informando o arquivamento de termo circunstanciado em virtude de prescrição por ausência de apresentação de queixa-crime; também relata a inexistência de prova, no que tange às imagens anexadas aos autos; sobre a posição das câmeras, esclarece a necessidade de filmar o bicicletário, bem como a ausência de vontade a respeito da troca entre vagas de garagem; ataca os danos materiais e morais almejados pela parte autora; requer, alfim, a improcedência do pedido. Réplica em ID: 153782115. A respeito da produção de provas, as partes postularam inquirição de testemunhas e depoimento pessoal (ID: 156232423; ID: 157295685). É o bastante relatório. Fundamento e decido. Sem preliminares pendentes de apreciação, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas pela documentação acostada aos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pelas partes. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “requereu a produção da prova oral, os senhores , JOSÉ ARNOR BRITO SILVA e REJANE NASCIMENTO OLIVEIRA, presenciaram e podem comprovar as alegações do Agravante”; (b) “ o indeferimento da prova testemunhal e, nestes autos caracteriza-se cerceamento de defesa, visto que mesmo diante da faculdade do mm. juízo em avaliar a conveniência das provas, não afasta o dever de fundamentar a decisão que nega o pedido ou se omite quanto ao deferimento da produção de prova testemunhal”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a produção de prova testemunhal. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: (...) as questões de fato estão suficientemente demonstradas pela documentação acostada aos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pelas partes. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de atos ilícitos praticados pelo réu. No caso concreto, o agravante, na origem, aduz que o depoimento das testemunhas arroladas é “imprescindível para que fiquem provadas que as alegações apontadas na petição inicial correspondem com a realidade, e que vão de encontro com as ilações apresentadas na contestação do requerido”. Efetivamente, o indeferimento de produção de prova testemunhal, por ora, não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro (aparente suficiência da prova documental). Importante assinalar que a dispensa da produção de prova subjetiva teria sido dirigida às duas partes (igualdade processual). Na mesma linha de raciocínio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO. CLÁUSULA GERAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. (...) (Acórdão 1688721, 07410372820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENCIA DE PROJETO ESTRUTURAL. CULPA COMPROVADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. INCIDENCIA DE CLÁUSULA PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir as provas que reputem inúteis a solução da controvérsia. 1.1. O juízo singular, de forma satisfatoriamente fundamentada, indeferiu a produção de prova testemunhal, por entender que a oitiva dos sócios da ré era irrelevante para esclarecer as questões fáticas trazidas nos autos, já que os mesmos, além de partes no processo, também representam a pessoa jurídica acionada. 1.2. Assim, já tiveram a oportunidade, no momento da contestação, de apresentar todas as alegações e provas que entendiam necessárias para a defesa dos seus interesses e, por isso, não há o que se falar em violação a ampla defesa ou mesmo em deficiência na sentença que indeferiu a prova testemunhal. 1.3. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença rejeitadas. (...) (Acórdão 1631014, 07310189120218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator